Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO MILITAR. ALÍQUOTA. LEGALIDADE.
1. É legal o percentual de contribuição da pensão militar determinada pela Lei n. 3.765/1960, combinada com a Lei n. 13.954/19 e o Decreto-Lei n. 667, de 2 de julho de 1969, visto que a Constituição Federal estabelece que compete à União organizar e manter a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (art. 21, inc. XIV).
2. A tese jurídica para o Tema 1.177 de Repercussão Geral, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, quanto à inconstitucionalidade determinada no artigo 24-C da Lei n. 13.954/2019, não abrange o DF que possui regra específica.
3. Apelação conhecida e não provida.